Tribunal: TJDFT
Processo: 0760627-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu os autos ante o indeferimento da inicial com base no art. 485, I e 486, § 1o, ambos do mesmo diploma processual civil.
2. Em seu recurso, a autora alega que o cerne da questão reside na má compreensão do Juízo a quo sobre a finalidade do documento de Id. 240580071, uma vez que a sentença extintiva afirma que o documento se refere a auto de infração distinto dos autos que sustentam a petição inicial. Esclarece que o documento se refere tão somente a um processo administrativo paradigma. Requer a cassação da sentença e o regular processamento do feito, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito e a procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença de extinção dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o § 2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
5. Depreende-se que a fundamentação da sentença se baseou no artigo 486, § 1o, do CPC, o qual esclarece que se tratando de extinção em razão da litispendência, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à extinção anterior. A sentença que respondeu os embargos de declaração opostos pela autora esclareceu que o documento juntado pela recorrente não se prestava a cumprir a emenda do processo anteriormente extinto.
6. Da análise das ações propostas pela autora contendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, verifica-se que a primeira ação distribuída no 0744994-81.2025.8.07.0016 foi extinta ante a inércia da parte em providenciar a determinação judicial de “instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade”. Já nos presentes autos, a segunda ação proposta, restou esclarecido que a razão da extinção foi a ausência de correção do vício da primeira ação proposta, deixando a autora de atender ao que determina o § 1o do artigo 486 do CPC.
7. Não há, pois, qualquer nulidade na sentença, cabendo à parte recorrente antes de distribuir nova ação, por dependência, adequar o pedido e instruir o feito conforme determinado nos autos no 0744994-81.2025.8.07.0016.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e 486, § 1o.